Tribunal: CARF
Processo: 13708.002582/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.002582/2007-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.264 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
SONIA MARIA DA COSTA COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da
decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo é passível de compensação na Declaração de Ajuste Anual, desde que
comprovada a retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, afastando-se a infração “compensação indevida de
IRF”.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago
Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)),
Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente, momentaneamente, o Conselheiro José Márcio
Bittes. Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.002582/2007-28
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.264 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.002582/2007-28

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos foi lavrada a
notificação de lançamento, de fls. 02/04 verso, relativa ao exercício 2004/ano-
calendário 2003, em que o valor do crédito tributário apurado foi de R$ 5.756,40 (fl.
02).
De acordo com a Descrição dos Fatos, de fl. 04 e verso, foram apuradas: a)
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte - valor de R$ 6.372,00 –
Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Rio de Janeiro; b) Omissão de rendimentos
do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício - valor de R$ 8.835,23 - Rio de
Janeiro Prefeitura.
Às fls. 03 e 04 verso constam os dispositivos legais considerados adequados pela
autoridade fiscal para dar amparo ao lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação de fl. 01, juntamente com os
documentos de fls. 05/08, alegando, em síntese, ser isenta do imposto de renda,
conforme laudo pericial em anexo.
A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente (fls. 28/31).
Cientificado em 15/04/2011 (FL. 33), o contribuinte interpôs, tempestivamente,
em 13/05/2011, o recurso voluntário, argumentando que incluiu dependente por equívoco e que
houve a retenção de IR.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
No recurso voluntário, o contribuinte alega que incluiu dependente por
equívoco, cujos rendimentos seriam isentos.
Em primeiro lugar, importante ponderar que o argumento está precluso.
Deveras, de acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove
em seu Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste Tribunal:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da decisão de
primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso voluntário, por estar
preclusa. Acórdão CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.264 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.002582/2007-28

Além disso, ainda que não estivesse, insta registrar que a retificação da
Declaração de Ajuste Anual após o lançamento consiste em procedimento expressamente vetado
pela legislação pertinente, nos termos do art. 147, § 1o, do CTN.
No que tange à infração referente à compensação indevida de IRF, os
documentos carreados aos autos, em sede de diligência (fls. 63/64), comprovam a retenção, razão
pela qual a exigência fiscal deve ser cancelada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para fins de afastar a infração referente à compensação indevida de
IRF.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 75
DF CARF MF
Original